Tribunal: TJSP
Processo: 2269192-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Tutela provisória visando impor à ré o custeio de tratamento Home Care - Descabimento - Relatórios apresentados que não indicam a necessidade de ampliação dos serviços até aqui disponibilizados pela requerida - Ausência de expressa indicação médica exigida pela Súmula 90, TJ - Recurso desprovido.